Tribunal: STF
Processo: HC 262064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Alciberto Mendes Leite, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.196.872/RO, assim ementado:



     DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial para restabelecer a condenação do agravante por uso de documento público materialmente falso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses alegadas no recurso de apelação defensivo. 



    2. O agravante alega que o documento falso não era idôneo para produzir alteração em situação juridicamente relevante, configurando crime impossível, pois a falsificação era grosseira e facilmente detectável, não enganando os agentes policiais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de documento falso, cuja autenticidade pode ser verificada, configura crime impossível ou se consuma o delito de uso de documento falso, independentemente da verificação de autenticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O delito de uso de documento consuma-se com a utilização ou apresentação do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. 



    5. A verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do crime, pois a conferência pelos agentes da lei é irrelevante para o aperfeiçoamento típico do crime. 



    6. A tese de crime impossível por inaptidão absoluta do meio empregado não se compatibiliza com a natureza formal do delito tipificado no art. 304 do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    (eDOC 3, p. 244-245)



     



    Nesta via, a impetrante defende, em síntese, que o crime é impossível, haja vista que a falsificação é grosseira e foi detectada por uma simples consulta no sistema SERPRO o que tornou impossível a consumação do crime. Sustenta a atipicidade da conduta mediante a aplicação da absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio.



    Requer a concessão da ordem para ”absolver o réu, pela atipicidade penal da conduta, com o reconhecimento de vigência ao art. 17 do Código Penal”. (eDOC 1, p. 5). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, o Juízo de piso condenou o paciente à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal. 



    Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou a tese de crime impossível, por considerar que se tratava de falsificação grosseira, conforme revela a ementa:



      PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO MATERIALMENTE FALSO. DOCUMENTO SUJEITO À CONFERÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. 



    1. Em sede de crime de uso de documento (público ou privado) falso, tratando-se de material sujeito à conferência no que diz respeito à sua idoneidade, não há como identificar o agravo à fé pública 



    2. A denúncia consigna terem os Policiais Rodoviários Federais notado, de imediato, discrepâncias na Carteira Nacional de Habilitação apresentada, realizando, ato contínuo, consulta à base de dados no sistema SERPRO, identificando a contrafação. Hipótese de crime impossível (CP art. 17). 



    3. O documento utilizado, dadas as características que apresentava e por ser necessariamente submetido à conferência, não foi capaz de enganar os policiais rodoviários federais. Amolda-se, destarte, à definição de meio absolutamente inidôneo, isto é, “... aquele que, por sua essência ou natureza, não é capaz de produzir o resultado” (Heleno Cláudio Fragoso). 



    4. Apelação a que se dá provimento.(eDOC 3, p. 164-165)



    Já o Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento da defesa de crime impossível, consignando que “muito embora os oficiais tenham "notado, de imediato, discrepâncias na CNH", somente com a conferência "no sistema SERPRO, identificando a contrafação", demonstrando que o documento possuía potencialidade lesiva”. (eDOC 3, p. 221). 



    Para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 225.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 222.147, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 12.4.2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente